Tribunal: TJMT
Processo: 1013437-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1013437-79.2021.11.0000 – Cáceres
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Meiry Nunes em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral movida em face do Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., determinou que a autora comprove a existência de pretensão resistida, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito nos termos do art. 321 do CPC.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, diante do seu direito evidente no caso em tela, o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure a cessação dos descontos, bem como a indenização que entende ter direito.
Assevera ainda que o indeferimento da petição inicial em face de ausência de documento que não é indispensável à propositura da ação, viola o Código de Defesa do Consumidor. Segue defendendo a inexistência de previsão legal ou constitucional ao acesso ao Poder Judiciário, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição da República, bem como a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para o regular tramite da ação.
Ao final, pugna pelo efeito suspensivo da decisão.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o novo Código de Processo Civil diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC/15.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou do efeito suspensivo, previstos no art. 1.019, inc. I do CPC/15, faz-se necessária a presença dos requisitos constantes do art. 300 e 995, parágrafo único, respectivamente, ambos do aludido diploma processual, em suma, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No caso dos autos, a magistrada entende que “No caso dos autos, a parte autora não trouxe documentação no sentido de ter se reportado à esfera administrativa, tudo a indicar, ao menos nessa fase, que veio diretamente às portas do Judiciário, o que se revelaria inaceitável pelas regras processuais civis vigentes.” (id. 95757452)
No presente caso, vislumbra-se a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada. Explico.
A probabilidade do direito restou cabalmente evidenciada pela agravante, notadamente sobre a exigência de prévio requerimento administrativo e o princípio constitucional da inafastabilidade ao acesso às vias judiciais. Já o perigo de dano, reside na possibilidade de extinção prematura do feito ante a ausência de interesse processual, mormente a necessidade de comprovação de requerimento administrativo prévio para a judicialização do pedido.
Diante do exposto, em princípio e na quadra preambular, defiro a tutela antecipada recursal para suspender a r. decisão agravada, até o julgamento deste recurso.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 03 de agosto de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator